Tribunal: TJES
Processo: 0008931-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008931-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI PEREIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O
PATAMAR
MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO.

QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
E MANTIDA EM METADE.

CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA
EM
UM TERÇO. PROPORCIONAL
A
O CASO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso,
deve ser
afasta
da

a valoração negati
va
de todos

os vetores,
já que o magistrado valeu-se de fundamentação genérica ou própria do tipo penal, não podendo, por
tal motivo
,

ser considerada para exasperar a pena-base,
que deve ser
abreviada

a
o patamar mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.
Quanto a irresignação acerca do reconhecimento
d
a minorante d
o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
em seu
grau máximo,
sem razão a defe
sa.
A

apreensão de 42
(quarenta e duas) buchas de maconha
dentro de um complexo penitenciário é apta a modular a causa de diminuição da pena.
Dessa maneira, mantém-se a
redução

de 1⁄2
(metade) fixada
pelo
magistrado.

3. A
aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei nº
11.343/06
em
grau mínimo
também prospera,
sendo o coeficiente de 1
/
3 (um terço) definido pelo culto Juízo proporcional às particularidades do caso concreto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
PELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008931-19.2022.8.08.0035

APELANTE: WESLEI PEREIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A, RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
8931
-
19
.20
2
2
.8.08.00
35

APELAN
TE:
WESLEI PEREIRA MENDES

APELADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado,
trat
a
-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

WESLEI PEREIRA MENDES

e
m face da r. sentença prolatada pelo
MM.
Juízo
de Direito
da
1
ª
Vara
Criminal de Vila Velha
(
fls.
106
/
106-verso
)
,
que, nos autos d
a

AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
denunciado

pela prática do crime previsto

n
o art. 33,
caput
,
c
/
c art. 40, III, ambos
da Lei nº 11.343/06,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 dias-multa, em regime inicial aberto.

E
m
suas
razões

(
ID

7003646)
,
a defesa

busca
a redução da pena-base ao
patamar
mínimo legal, aplicação d
a minorante d
o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
no
grau máximo
e da majorante do art. 40, III, da
Lei nº 11.343/06
no grau mínimo.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID 7126154
)
,

seguido do Pa
recer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7138715
).

E
m
suas
razões

(
ID

7003646)
,
a defesa

busca
a redução da pena-base ao
patamar
mínimo legal, aplicação d
a minorante d
o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
no
grau máximo
e da majorante do art. 40, III, da
Lei nº 11.343/06
no grau mínimo.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID 7126154
)
,

seguido do Pa
recer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7138715
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia
17
/
11
/
2022,
por volta das 23h30min, no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, no bairro Xury, o denunciado guardava 42 (quarenta e duas) buchas de maconha destinadas à comercialização dentro do presídio.

Pois bem.

Inicialmente, n
ão havendo inconformismo
acerca
da materialidade e autoria, passo a analisar o pedido
de
red
ução
da pena-
base a
o
mínimo legal,
diante da inidoneidade da fundamentação
utilizada para
tanto
.

Na espécie,
o édito condenatório
foi proferid
o
nos seguintes termos:

“
(...)
Dosimetria da pena
: a pena para o crime de tráfico ilícito

de entorpecentes é de 5 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa.

Indo a cálculo da pena base tenho que:

CULPABILIDADE, em
grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao ter em depósito (cela) substância entorpecente para a venda, em grande quantidade, e prontas para comercialização, isto tudo com dolo
; ANTECEDENTES, imaculados, apesar de responde
r
a outros feitos; CONDUTA SOCIAL, sem registro; PERSONALIDADE, sem registros; MOTIVOS DO CRIME, não revelados pelo réu já que negou a traficância; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que
tentou ludibriar agentes guardando drogas no local
; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis
; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que está patrocinado por defensor particular.

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Não há atenuantes e agravantes.

Há entretanto à favor do réu a minorante disposta no $4º do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que é entendimento do STJ em decisões reiteradas que o fato do réu responder a outros processos ainda não julgado não veda ao mesmo o direito a minorante acima citada, pelo que
reduzo a pena na metade
. Há ainda contra o réu a majorante prevista no inciso III do art.40 da mencionada lei pelo que
majoro a pena em 1/3
.

Não havendo outras circunstâncias legais a serem analisadas, fixo a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente.

Considerando o que dispõe o artigo 33, §2°, “c” fixo como regime prisional do réu o regime aberto.

Com espeque no art. 43 e 44 do CP, substituo a pena de prisão por duas penas restritivas de direitos a saber: 1) uma pena de prestação de serviço a comunidade pelo prazo de 48 meses a instituição assistencial indicada pelo juízo da VEP; 2) uma pecuniária inominada na doação mensal de 48 cestas básicas no valor unitário de R$ 80,00 reais cada também a uma instituição indicada ao juízo da VEP.
(...)”

No caso, tenho por bem afastar
a valoração negativa

de todos

os vetores,
já que o magistrado valeu-se de fundamentação genérica ou própria do tipo penal, não podendo, por
tal motivo
,

ser considerada para exasperar a pena-base,
razão pela qual
deve ser
abreviada

a
o patamar mínimo legal
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto a irresignação acerca do reconhecimento
d
a minorante d
o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
em seu
grau máximo,
sem razão a defesa.

Entendo que a apreensão de 42
(quarenta e duas) buchas de maconha
dentro de um complexo penitenciário é apta a modular a causa de diminuição da pena.
Dessa maneira, mantém-se a
redução
de 1⁄2
(metade) fixada
pelo
magistrado,
restando a sanção de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

Nesse ponto
, a
3ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça
c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição.

Por fim, a aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei nº
11.343/06
em
grau mínimo
também prospera,
sendo o coeficiente de 1
/
3 (um terço) definido pelo culto Juízo proporcional às particularidades do caso concreto,
restando a pena definitiva fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
o pagamento de
333 dias-multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)